Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706418-81.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HAYLTON WOLNEY PEREIRA D E S P A C H O Na r. sentença (ID 54998557), o ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF julgou procedente o pedido "para DECLARAR a existência de direito da parte autora à isenção de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria". Ainda na sentença, foi concedido "...ao Distrito Federal o prazo de 10 (dez) dias para implementação das medidas aqui impostas, sob pena de fixação de multa" (ID 54998557). O autor da ação, HAYLTON WOLNEY PEREIRA noticiou nos autos que os descontos ainda não teriam cessado (ID 56247765). Pugna por providências. Vieram os autos conclusos. Fazendo uma análise dos autos, observa-se que, na origem, não fora deferida antecipação de tutela, portanto, em regra, o recurso deve ser recebido em seu duplo efeito. Isso posto, nada a prover. Cumpre ressaltar que eventual cumprimento provisório da sentença não se realiza nesta instância revisora, mas sim, no primeiro grau. Intime-se. Independentemente de preclusão, voltem os autos conclusos para elaboração de relatório e encaminhamento à pauta de julgamento. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator